Tribunal: TJSP
Processo: 2240394-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma.
Agravante que, a teor dos elementos de convicção constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a concessão do benefício da gratuidade.
RECURSO DESPROVIDO.